Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-72.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017645-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO - CPF: 064.602.361-60 (AGRAVANTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017645-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO

AGRAVADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE DEFINITIVIDADE – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO DISTINTA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 63 do Código Penal
, “v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”.

A condição não resta caracterizada quando o agente comete novo crime antes de o anterior transitar em julgado.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017645-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA DO AMOR DIVINO

AGRAVADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Fernanda Ferreira do Amor Divino, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, no executivo de pena n.
2000033-14.2021.8.11.0009
, que reconheceu sua reincidência e aplicou a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime.

Em suas razões, assevera que: 1) “
em detida análise do feito, verifica-se que a recorrente não é reincidente
” (sic); 2) “
a condenação n. 1017444-06.2020.811.0015 se refere a fato criminoso praticado na data de 29/10/20, sendo que, até a presente data, não houve julgamento do recurso de apelação, já que houve baixa dos autos para a primeira instância para cumprimento de diligência determinada pelo relator da Apelação Criminal n. 1017444-06.2020.811.0015
” (sic).

Amparado nesses argumentos, requerer “
a retificação do atestado de pena, para que seja aplicada
a fração de 2/5 (dois quintos) para ambas as condenações por tráfico
- autos n. 1017444-06.2020.811.0015 e n. 1008905- 17.2021.811.0015, bem como a aplicação da fração de
1/6 (um sexto) para os crimes comuns
” (sic)
(
Id. 141905150 - pág. 1-4).

Contrarrazões pelo provimento do recurso (Id.
141905160 - pág. 7-9).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 141905160 - pág. 10-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que, “
diante da primariedade da reeducanda, e levando em consideração a natureza dos crimes pelos quais cumpre pena, deve ser aplicada a fração de 40% para fins de progressão nos delitos de tráfico e de organização criminosa (voltada ao tráfico), e de 16% para o crime de associação para o tráfico
” (sic)

(Id. 142499153 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017645-72.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5-7-2022, o juiz da execução penal acolheu os embargos opostos pelo Ministério Público e reconheceu a reincidência da penitente, conforme decisão transcrita:

Aqui, os embargos são procedentes
.

Com efeito, no caso dos autos, percebe-se que houve omissão no tocante a análise da impugnação do atestado de pena formulado pelo Ministério Público à ref. mov. 130.1 e reiterado à mov. 134.1. Assim sendo, dou provimento aos aclaratórios, para o fim de fazer constar da decisão o seguinte:

“De proêmio, PROCEDA-SE com a unificação das penas, nos moldes requestados pelo parquet sob ref. mob. 130.1, caso ainda não tenha sido realizado, mantendo o regime fechado anteriormente aplicado.

Ademais, o Ministério Público pugna pela correção do atestado de pena da reeducanda com a aplicação da fração de 3/5, em razão de que esta é reincidente, sendo que tal condição deve se estender a todas as demais condenações quando unificadas.

O pleito merece acolhimento. Explico.

Consoante dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, de modo que compete ao Juízo da Execução Penal averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do(a) reeducando(a) (primariedade ou reincidência) a fim de garantir tal cumprimento.

Especificamente, no que diz respeito à circunstância pessoal do(a) reeducando(a) (primariedade ou reincidência), há de se considerar a comunicabilidade de tal circunstância a fim de refletir nos percentuais de pena exigidos para progressão quando há unificação das condenações, levando em conta também, em cada caso, à natureza do crime (comum ou hediondo).

Assim, a reincidência, condição pessoal do(a) apenado(a), tem o condão de interferir na execução como um todo, motivo pelo qual deverá estender sobre a totalidade das penas, não havendo que se falar em consideração isolada de percentuais de cada condenação.

Tal posicionamento reflete o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1824437/MG) que, inclusive, vem sendo acompanhado pelo Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, cujo recente julgado transcrevo a seguir:

[...]

Desse modo, em atenção ao pleito ministerial, DEFIRO o pedido de retificação do atestado de pena da reeducanda a fim de fazer constar a sua condição de reincidente em todas as condenações”. No mais, mantém-se inalterados os demais comandos exarados na decisão [...]

(Id. 141905160 - pág. 1-4).

O art. 63 do Código Penal estabelece que “
v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro,
o tenha condenado por crime anterior
”.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais,
somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.

[...]

6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de
prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal
. [...]
(STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No caso
sub examine
, a agravante cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

Pena de 14 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e ao art.
2º, § 2º da Lei n. 12.850/2013
– ação penal n.
1017444-06.2020.8.11.0015
,

data do fato: 29-10-2020 –
guia provisória
(movimento 1.1);

b)

Pena de 5 (cinco) anos de reclusão, por infração ao artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n.
1008905-17.2021.8.11.0015
–
data do fato: 1-4-2021 – trânsito em julgado em 4-5-2022;

Os crimes tratados na ação penal n.
1017444-06.2020.8.11.0015 foram cometidos na data de 29-10-2020, em concurso material (CP, art. 69).

Contudo, quando a agravante cometeu o novo delito (
1-4-2021 – ação penal n.
1008905-17.2021.8.11.0015
), as condenações provenientes do primeiro processo
não
haviam transitado em julgado.

De fato, até a presente data não alcançaram a definitividade exigida na lei penal, porque o recurso interposto encontra-se
pendente de julgamento
(informação obtida no PJE).

Logo, não há falar em reincidência.

Além disso, a unificação de penas não tem o condão de fazer com que crimes de
naturezas distintas
, como são os comuns e os hediondos, passem a ter a mesma fração de cumprimento de pena, ainda mais porque tal situação prejudica o reeducando.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 1ª Câmara,
verbis
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CONDENAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS E COMUNS
. CONTINUIDADE DELITIVA.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. PRETENSÃO LEGÍTIMA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. [...]
(HC n. 134.868/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 4/5/2012).

[...] Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente.
(AgExPe nº 10842/2018, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 20/03/2018).

Portanto, devem ser adotadas as frações individualizadas conforme a
natureza
de cada crime, sobretudo quando o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) permite o cadastramento particularizado delas para o cômputo da progressão de regime do reeducando. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
(TJ/MT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DISTINTA ENTRE CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo provido
. (TJ/MT, N.U 1000690-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Por fim, esclareço que a sentença reconheceu que a organização criminosa armada que a agravante integrava visava a traficância, o que evidencia o caráter hediondo da conduta, conforme previsão do
art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.072/1990
.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
provejo parcialmente

o recurso e determino que novo cálculo de pena seja elaborado observando o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, quanto aos crimes hediondos e equiparados – tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art.
2º, § 2º da Lei n. 12.850/2013) – , e de 16% (dezesseis por cento), contemplado no
art. 112, inciso I, da LEP,
para o crime comum – associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022